Tribunal: TJDFT
Processo: 0733803-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733803-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL LEITE COUTINHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a prescrição suscitada em contrarrazões de ID 14339560 nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Tudo certificado, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora